Tribunal: TJDFT
Processo: 0734919-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
2. Entende-se como documento hábil a comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a comprovação de rendimentos, bem como de despesas, além da declaração de hipossuficiência financeira.
3. Negou-se provimento ao recurso.